Tribunal: TJDFT
Processo: 0713469-79.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713469-79.2019.8.07.0020 RECORRENTE: CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: ELPIDIO FERREIRA DOS SANTOS ZANOLLA, TEREZINHA MARIA NUNES DOS SANTOS, EGMAR TAVARES DA SILVA, EUDES BRITO CARNEIRO, MAYSA GALVAO BRITO, EDSON DA SILVA NASCIMENTO, ESPÓLIO DE DONIZETE DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: MARLEY FABIANO DE SOUSA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. CÓDIGO CIVIL DE 1916. DECADÊNCIA. 1. A simulação ocorrida sob a égide do Código Civil de 1916 reclama a aplicação das regras até então vigentes, para fins de anulabilidade do negócio jurídico, em observância ao princípio tempus regit actum. 2. Na vigência do Código Beviláqua, a simulação era tratada como causa de anulabilidade do negócio jurídico, devendo ser arguida dentro do prazo decadencial de 4 (quatro) anos, a contar do dia em que realizado o ato ou contrato. 3. Recurso não provido. A recorrente alega violação aos artigos 167 e 169 do Código Civil, asseverando que, obedecida a regra de transição entre o Código Civil de 1916 e o vigente, aplicam-se ao caso as normas previstas no atual, sendo certo que a nulidade dos negócios jurídicos simulados não se sujeita à prescrição ou à decadência, podendo ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição. Colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, seja quanto à apontada ofensa aos artigos 167 e 169, ambos do Código Civil, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, o acórdão combatido encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURAS PÚBLICAS. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E DE DECADÊNCIA ACOLHIDAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO DE OCORRÊNCIA DE INÉPCIA DA INICIAL DECORREU DO EXAME DOS ELEMENTOS FÁTICOS E PROBATÓRIOS DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA No 7 DO STJ. PRECEDENTES. DECADÊNCIA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 83 E 568 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO RELATIVA A APLICAÇÃO DA TEORIA DA "ACTIO NATA". INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Para ultrapassar a conclusão alcançada pelo Tribunal distrital quanto a inépcia parcial da petição inicial por não se admitir a formulação de pedido genérico diante da possibilidade de apresentação de pedido determinado, na medida em que os atos que se pretendiam anular poderiam ser mensurados e indicados, a fim de acolher a tese recursal, seria indispensável o reexame das circunstâncias fáticas-probatórias da causa, o que não se admite em recurso especial em virtude do óbice da Súmula n.o 7 do STJ. 2. O entendimento firmado pelo Tribunal distrital está em conformidade com a jurisprudência desta eg. Corte Superior, que já proclamou que, na vigência do CC/1916 e em virtude do Princípio tempus regit actum, o direito de postular a anulação de negócio jurídico simulado submetia-se ao prazo decadencial de 4 (quatro) anos previsto no art. 178, § 9o, V, b (embora com equivocada referência à prescrição), contado a partir da data de sua celebração. 3. Não tendo o Tribunal estadual se manifestado a respeito da aplicação da teoria da actio nata, é inafastável a aplicação da Súmula n.o 282 do STF, por analogia, em virtude da ausência do indispensável prequestionamento do tema federal. 4. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (grifei) (AgInt no AREsp n. 1.774.072/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.265.864/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012